Tribunal: TJES
Processo: 0024566-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-21

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024566-78.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VALEFARMA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - VALOR DA CAUSA ELEVADO – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.

1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076).

2. Hipótese em que o proveito econômico corresponde ao valor atribuído à causa, R$ 131.840,89 (cento e trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), descabendo, portanto, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076 do STJ.

3. Observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelos patronos do embargante (elaboração da exceção de pré-executividade) e o tempo despendido, os honorários de sucumbência devem ser fixados no percentual de 10 % (dez por cento) do valor proveito econômico obtido pelo apelante (CPC, art. 85, § 2º)

5. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024566-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALEFARMA LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024566-78.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VALEFARMA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - VALOR DA CAUSA ELEVADO – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.

1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076).

2. Hipótese em que o proveito econômico corresponde ao valor atribuído à causa, R$ 131.840,89 (cento e trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), descabendo, portanto, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076 do STJ.

3. Observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelos patronos do embargante (elaboração da exceção de pré-executividade) e o tempo despendido, os honorários de sucumbência devem ser fixados no percentual de 10 % (dez por cento) do valor proveito econômico obtido pelo apelante (CPC, art. 85, § 2º)

5. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 07 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024566-78.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VALEFARMA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. No julgamento do REsp. nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema nº 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp nº 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 31/5/2022).

Releva registrar, outrossim, que em 09/08/2023 o Supremo Tribunal Federal afetou o julgamento do Recurso Extraordinário n° 1412069 (TEMA n° 1.255), para ser julgado sob a sistemática da repercussão geral, visando discutir, “à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)”, sem, no entanto, determinar a suspensão dos processos afetos à questão ou à eficácia do precedente de observância obrigatória estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante a relevante discussão acerca da possibilidade de aplicação do §8º do art. 85 do CPC também aos casos em que o proveito econômico ou o valor da causa forem de grande monta
1
, tratando-se de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, inc. V) e considerando que, no caso, a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais não está preclusa, até que seja decidido pelo Supremo Tribunal Federal o TEMA n° 1.255, qualificado no RE n° 1412069, prevalece o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema 1.076/STJ.

No caso, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo a ação anulatória de débito fiscal, com resolução de mérito, e condenou a autora ao pagamento de honorários, fixando-os equitativamente, no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de que a sua fixação sobre o valor da causa, que importa em R$ 131.840,89 (cento e trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos)

resultaria na fixação de honorários advocatícios elevados e incompatíveis com a complexidade da causa.

Ocorre que na hipótese o proveito econômico obtido pelo apelante corresponde ao valor atribuído à causa, descabendo, pois, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

Assim, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelos patronos do embargante (elaboração da exceção de pré-executividade) e o tempo despendido, os honorários de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de 10 % (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo (CPC, art. 85, § 2º).

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar Valefarma Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)